Tribunal: TJDFT
Processo: 0714069-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. TV POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE VONTADE DO CONSUMIDOR. ENCARGO INDEVIDO. MÁ-FÉ DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE AUTORA EM ACESSAR A INTEGRALIDADE DAS FATURAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUANTO À INTEGRALIDADE DO PERÍODO INDICADO NA INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A autora arguiu a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 489, 1o, IV do CPC. A preliminar não prospera, uma vez que o juízo sentenciante mencionou todos os pontos necessários para se chegar à conclusão adotada na sentença. A sentença respeita as exigências do CPC e dispõe de ampla fundamentação. Ademais, em relação ao ônus da prova, o juízo entendeu que caberia à autora comprovar a cobrança e os pagamentos dos valores indevidos para fins de eventual restituição. Preliminar rejeitada.
II. Nos termos do art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL, é vedada a cobrança de ponto extra ou ponto de extensão ao assinante de serviço de TV paga. A cobrança por pontos adicionais em uma mesma residência não equivale à nova prestação de serviços, correspondendo tal cobrança à prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (incisos IV e XV do art. 51 e ainda os incisos I e II do § 1o desse mesmo dispositivo). Por sua vez, a Súmula n. 09/2010 da ANATEL somente permite a cobrança de ponto adicional em caso de prévia alteração na forma e condições de contratação de equipamento, desde que a alteração ocorra de forma consensual, entre a empresa e o consumidor (Precedentes do TJDFT: 2a T. Recursal, Acórdão n.1000960, DJE: 17.3.2017 e 1a T. Recursal, Acórdão n.1026272, DJE: 03.7.2017). Assim, conclui-se que não é vedado à prestadora e assinante dispor livremente sobre a forma de contratação do equipamento. Contudo, exige-se que as alterações da contratação sejam pactuadas entre o assinante e a prestadora, com informação clara e precisa sobre novos termos da prestação dos serviços.
III. No presente caso, não houve a apresentação de qualquer contrato de aluguel para o decodificador, nem a aceitação do consumidor quanto à contratação de aluguel de aparelho adicional. Ademais, a empresa não pode impor a contratação de um serviço adicional sem a possibilidade de recusa do consumidor, caracterizando, tal prática, venda casada, situação vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC. Logo, há violação ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor, devendo ser ressarcida à autora os valores indevidamente cobrados e pagos a título de locação de equipamento opcional.
IV. No mesmo sentido, também inexiste a demonstração da devida informação prévia e a respectiva concordância da parte autora com a cobrança da taxa de licenciamento de software e acesso de segurança, o que, igualmente, configura a cobrança indevida.
V. A cobrança deve ser restituída em dobro ao consumidor, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que realizada sem previsão contratual, caracterizando má-fé.
VI. Com a vigência da Lei 12.007/2009 as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e privados passaram a ser obrigadas a emitir declaração de quitação anual de débitos, de modo que desobrigou o consumidor a manter consigo cópia das faturas e respectivos comprovantes de pagamentos. Ademais, considerando as regras gerais de experiência (art. 5o da Lei 9.099/95), é sabido que as empresas prestadoras de serviço não fornecem em seus sites o histórico de todo o período de contratação, o que impede que o consumidor reimprima as faturas e comprove os valores despendidos mensalmente.
VII. Com afeito, ante a impossibilidade de acesso à integralidade das faturas, há de se proceder a inversão do ônus da prova, conforme requerido na inicial, de modo a garantir o ressarcimento do consumidor não só do período efetivamente comprovado, mas o valor dispendido nos últimos 36 meses, considerando que as faturas poderiam ter sido facilmente acostadas aos autos pela parte ré. Precedente recente desta Turma Recursal no mesmo sentido: (Acórdão 1214905, 07133953720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Em consequência, deve ocorrer a restituição em dobro das cobranças indevidas dos 36 meses anteriores ao ajuizamento da ação (março de 2019), o que equivale a R$ 5.328,00 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais), já com a dobra.
IX. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e provido para determinar a restituição em dobro das cobranças indevidas dos últimos 36 meses anteriores ao ajuizamento da ação (março de 2019), o que equivale a R$ 5.328,00 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais), já com a dobra. Sentença mantida em seus demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).
X. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte ré (recorrente vencida) ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.